Tribunal: TJDFT
Processo: 0754569-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0754569-16.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE HENRIQUE DA RIBEIRA BOTELHO, TATIANA DA RIBEIRA BOTELHO DE ANDRADE RECORRIDO: OSVALDO LAURINDO FERREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado no qual as partes noticiam no ID 79682968 que entabularam acordo. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. Considerando que o presente recurso não foi julgado e que os advogados têm poderes para transigir, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. O acordo celebrado representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível, devendo ser homologado. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 57 da Lei n. 9.099/95. Em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 11, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Intimem-se. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito